Tribunal: STF
Processo: RHC 244578
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e extorsão qualificada. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo Teixeira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 833.975/SP (evento 69).



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e art. 158, § 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal) (evento 15).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta a impossibilidade de manutenção da condenação, porquanto lastreada exclusivamente nas provas produzidas no inquérito policial. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada e, consequentemente, a absolvição do recorrente (evento 74).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto na Súmula 182 desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Aplicação da Súmula 182 C. STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    De qualquer maneira, quanto à alegada nulidade processual pertinente ao reconhecimento pessoal do recorrente, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a comprovação da autoria delitiva, fundamentou:



    “Consoante ao argumento de que a condenação do paciente teria sido tão somente com base em elementos de prova advindos da fase extrajudicial (inquisitorial), supostamente não seguindo os ditames previstos no art. 226 do CPP, indo de encontro a precedentes desta Colenda Corte Superior, o tribunal de origem fundamentou da seguinte maneira (e-STJ fls. 31,34, 42-44):



    Preliminarmente, a r. Defesa do Apelante Ricardo argui a nulidade do feito, pelo fato de o reconhecimento não ter seguido o rito previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Registro que o reconhecimento de pessoas na forma do artigo supramencionado será adotado quando houver necessidade, hipótese diversa do caso em apreço. 



    [...] 



    Portanto, uma vez que o não seguimento do rito previsto no aludido dispositivo consiste em mera irregularidade, evidencia-se totalmente descabida a arguição de nulidade. Afasto a preliminar arguida e passo a analisar o mérito. 



    [...] 



    Diante de todo o conjunto probatório produzido sob o pálio do contraditório e ampla defesa, o delito de roubo com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas restou cristalino, pelo que a manutenção da condenação pela prática do delito de roubo circunstanciado é medida de rigor. 



    A vítima e as testemunhas descreveram satisfatoriamente a cena do crime. É sabido que a palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque o seu relato merece todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir. 



    Ademais, como se sabe, inquestionável a validade dos depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais, inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos, ou seja:



    (...)



    A prova produzida nos autos é robusta para fundamentar um decreto condenatório em desfavor do réu. 



    Assim sendo e comprovada, repita-se, de forma clara e irrefutável, não só a autoria, como a materialidade delitiva, pelos demais elementos de convicção trazidos à colação, por si só, já se mostravam suficientes para autorizar o r. édito condenatório, outra solução não resta. 



    Portanto, diante da materialidade comprovada e de toda prova colhida, a condenação era mesmo de rigor. Estão presentes todos os seus requisitos legais. 



    O delito de extorsão da mesma forma restou evidenciado, diante de todos os elementos da definição legal do crime devidamente preenchidos, uma vez que com a ameaça de morte e violência física, os Apelantes constrangeram a vítima à entrega de cartões bancários e senhas, possibilitando a eles efetuar saques na conta corrente. 



    Saliente-se que as ameaças contra a vida bem como a violência física foram suficientes para atemorizá-lo, configurando o tipo penal, bem como a restrição da liberdade, uma vez que a vítima permaneceu em poder dos recorrentes. 



    In casu, os indícios colhidos, somados aos relatos da vítima e dos policiais atuantes são concludentes e suficientes para a condenação do réu. 



    Portanto, a prova vencedora dos autos demonstra de forma inconteste que o Apelante se valeu de violência e de grave ameaça para subtrair os pertences da vítima, além de cartões bancários onde foram realizadas compras, de modo que o reconhecimento do delito de roubo circunstanciado e extorsão é medida que se impõe.



    Neste contexto, não vejo flagrante ilegalidade a ser observado, haja vista que o tribunal a quo não teria fundamentado tão somente com bases nos elementos de provas produzidos na fase inquisitorial (extrajudicial) à condenação do paciente, porquanto o acórdão alicerçou-se também nos depoimentos da vítima e das autoridades policiais envolvidas no caso em sede judicial. 



    Faz-se mister ressaltar que, conforme o entendimento recente das 5ª e 6ª turmas desta Colenda Corte Superior, tem-se pacificado que, em que pese o reconhecimento de pessoa deva seguir o rito procedimental do art. 226 do CPP, ao não ser realizado pelo procedimento na forma recomendada, torna-se apto à fundamentação em condenação do réu, se corroborado por outras provas colhidas sob o crive do contraditório e da ampla defesa na fase processual, ...”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    Além disso, “O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 224.437-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015).



    No mais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria para a condenação, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente